Tribunal: TJES
Processo: 5000083-25.2023.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000083-25.2023.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: MARIA DA PENHA VENTURINI PEREIRA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000083-25.2023.8.08.0066

Origem
: Juízo de Marilândia - Vara Única

RECORRENTE
: BANCO PAN S.A

RECORRIDO
: MARIA DA PENHA VENTURINI PEREIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDA POR CONSUMIDORA. ERRO SUBSTANCIAL. VÍCIO DE VONTADE. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Alega a autora, em síntese, que é pessoa idosa e recebe benefício junto ao INSS, sob o NB 173.714.637-9, no valor de 1 (um) salário-mínimo. Narra que em 13.12.2021, recebeu uma ligação do primeiro requerido informando que a autora possuía um valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para receber e que, para isso, deveria passar seus dados bancários. Entretanto, após esse fato, recebeu uma transferência no valor de R$ 11.949,73 (onze mil novecentos e quarenta e nove reais e setenta e três centavos) do requerido. Por isso, entrou em contato com o requerido, momento em que foi instruída a fazer a devolução da diferença no valor de R$10.407,94 (dez mil quatrocentos e sete e noventa e quatro centavos). Contudo, após o mês de maio de 2022, passou a ser descontado do seu benefício de aposentadoria o valor de R$ 358,40 (trezentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos), momento em que procurou a agência do Banco Bradesco e foi informada que se tratava de um empréstimo no valor de R$ 11.907,94 (onze mil e novecentos e sete reais e noventa e quatro centavos), divido em 84 parcelas de R$358,40 (trezentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos). Além deste, também tomou conhecimento de outros dois empréstimos junto ao mesmo banco, sendo um no valor de R$ 1.310,61 (um mil trezentos e dez reais e sessenta e um centavos) e outro no valor de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), ambos também divididos em 84 parcelas. Ocorre que, conforme sustenta a autora, nunca solicitou nenhum empréstimo junto às rés.”.
Assim, pleteia: (i) a declaração de inexistência de relação jurídica e de débito com os requeridos; (ii) a restituição, em dobro, dos valores descontados do seu benefício em decorrência dos contratos de empréstimo firmados; (iii) a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais em quantia de R$10.000,00 (dez mil reais).

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, declarando a inexistência de relação jurídica e de débito entre a parte autora e o réu Banco PAN S.A.; condenando ainda o referido banco à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados; bem como ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais. Inconformado, o Banco PAN S.A. interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em definir se houve contratação válida de empréstimo consignado pela autora.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Compulsando os elementos probatórios constantes nos autos, especialmente os arquivos de áudio juntados com a inicial em ID. 13556815 e seguintes, observa-se a ocorrência de erro substancial na contratação do empréstimo intermediado pela correquerida Mastermind.

5. Com efeito, conforme narrado na inicial e corroborando com as provas produzidas, era o interesse da autora obter o ressarcimento da quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) que supostamente lhe seria devido, e não a formalização de contrato de empréstimo bancário, conforme defende o Recorrente. Tanto que logo após o depósito do crédito em sua conta procedeu com a devolução de parte dos valores, conforme o comprovante de pagamento de ID. 13556810, cuja beneficiária era a consultora Ré Mastermind.

6. Constata-se que a Ré Mastermind se apossou dos documentos da correntista, pessoa idosa em condição de hipervulnerabilidade, e realizou contratação alheia ao seu interesse, dissociada de qualquer intenção manifestada pela consumidora.

7. Neste caso, sabe-se que o erro substancial é aquele que recai sobre elemento essencial do negócio jurídico, como preconiza o artigo 139, inciso I, do Código Civil:
"O erro é substancial quando: I - interessa à natureza do negócio, ao objeto principal a declaração, ou a alguma das qualidades a ele essenciais;"
. Tais fatos configuram vício de vontade, sendo hipótese de anulação do negócio jurídico:
“Art. 138. São anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio”
, e para isso o col. STJ fixou balizas:
"A anulação de negócio jurídico por erro substancial deve ser balizada pelo princípio da boa-fé objetiva,
servindo de critério para determinar se o erro poderia ou não ser percebido por pessoa de diligência normal"
(STJ, REsp 1123456/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2011, DJe 30/03/2011).

7. Nos autos, entende-se pela presença dos dos elementos caracterizadores do vício de vontade na contratação impugnada, o que atraí o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico em questão, com as consequências legais pertinentes.

8. Ademais, observo que a indenização material comandada pelo Juízo a quo se deu na medida do prejuízo experimentado pelo Recorrido, bem como entendo que o montante arbitrado a título de danos morais é proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

9. Destarte, não há que se falar em compensação dos valores aproveitados, porquanto foram devolvidos à corré Mastermind, conforme o comprovante de transferência em ID 13556810.

10. Nesses termos, fica a sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

IV - DISPOSITIVO

11. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

12. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)